Tribunal: TJBA
Processo: 8030957-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030957-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VITOR WIERING DUNHAM

Advogado(s)
:
VITOR WIERING DUNHAM

AGRAVADO: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, LUCAS CARVALHO MACEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). REDUÇÃO DO VALOR ACUMULADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA MATERIAL. TEMA 706/STJ. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AO PRECEDENTE EARESP 1766665/RS. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO FUNDAMENTADA. PODER-DEVER DO MAGISTRADO DE AJUSTAR A SANÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Vitor Wiering Dunham
contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8030957-90.2024.8.05.0000 (ID 71689717), o qual deu parcial provimento ao recurso para
fixar o valor global das astreintes em R$ 300.000,00
.

O Embargante alega a existência de
obscuridade
no julgado, por supostamente não ter sido enfrentado o precedente vinculante da
Corte Especial do STJ (EAREsp 1.766.665/RS)
, que, segundo sustenta, impediria a
redução de multas cominatórias já vencidas
, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

A parte embargada apresentou
contrarrazões
, sustentando a ausência de vícios no acórdão e a
adequação da redução
com base nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber
se há obscuridade no acórdão embargado pela ausência de análise do precedente EAREsp 1.766.665/RS
e, em consequência,
se é possível a redução judicial de astreintes vencidas
, considerando a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente para sanar os vícios elencados no art. 1.022 do CPC:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Não se verifica obscuridade na decisão embargada. O acórdão fundamentou-se de forma
clara e coerente
ao promover a redução das astreintes com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa
do credor, sem desvirtuar a finalidade coercitiva da sanção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
revisão do valor das astreintes a qualquer tempo
, inclusive de ofício, nos termos do
Tema 706/STJ
, que consagra que tais multas não estão sujeitas à preclusão ou à formação de coisa julgada.

O precedente invocado (EAREsp 1.766.665/RS) não se aplica automaticamente ao caso, tendo sido
corretamente distinguido
, pois
não afasta a possibilidade de revisão judicial da multa acumulada quando esta se revelar exorbitante
ou desvinculada da obrigação principal.

A decisão embargada respeitou o
poder-dever do julgador
de ajustar a sanção quando esta excede sua função instrumental, evitando que a astreinte se transforme em penalidade desproporcional e
desvirtuada da finalidade coercitiva processual
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados
, mantendo-se
integralmente o acórdão embargado
.

Tese de julgamento:
"1. As astreintes podem ser revistas judicialmente a qualquer tempo, inclusive após o vencimento, conforme previsto no art. 537, § 1º, do CPC, e no Tema 706/STJ."
"2. A redução da multa cominatória não viola precedente vinculante quando fundamentada na proporcionalidade e na vedação ao enriquecimento sem causa."
"3. O acórdão que distingue precedente vinculante de forma fundamentada não incorre em obscuridade."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04